Tribunal: STF
Processo: RE 415304
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA
JURÍDICA. REEXAME DE NORMAS LOCAIS. SÚMULA STF Nº 280.
1. O
aresto recorrido, a partir do exame de normas locais, assentou que a
 gratificação de produtividade possui natureza de vencimento, o que
permite a incidência sobre ela das demais parcelas remuneratórias,
sejam ou não de mesmo título ou idêntico fundamento. Concluir de
forma diversa exige a apreciação da legislação estadual
disciplinadora da matéria, o que é vedado nesta fase recursal pela
Súmula STF nº 280.
2. Agravo regimental improvido.